Tribunal: TJBA
Processo: 8010842-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010842-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA, AMANDA DUDENHOEFFER BRAGA

AGRAVADO: NATIELE PEREIRA DOS SANTOS e outros (101)

Advogado(s)
:
VITOR HUGO ZIMMER SERGIO, DANIEL BRUNO SAMPAIO TIMOTEO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONTRARIEDADE À ORDEM HIERÁRQUICA E À COISA JULGADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão do Juízo 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador que declinou da competência para processar e julgar ação indenizatória, determinando a remessa dos autos para uma das Varas da Comarca de Santo Amaro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é possível ao juízo a quo declinar de competência quando já existe decisão transitada em julgado em conflito de competência declarando sua competência para processar e julgar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A decisão recorrida contraria ordem hierárquica transitada em julgado proferida em conflito de competência que definiu a competência do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, de modo que impositiva sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

4 - Recurso a que se dá provimento, para determinar o prosseguimento do feito perante o competente Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador, consoante determinado no Conflito de Competência n. 8007066-45.2021.8.05.0000.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 505, 507 e 955, parágrafo único.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8010842-14.2025.8.05.0000
, em que figura como agravantes
KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros
e como agravados
NATIELE PEREIRA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça